Tribunal: TJES
Processo: 5000408-50.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-50.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: MATHEUS HOLZ COUTINHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR COM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ART. 43, § 2º, DO CDC. INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA DA NORMA CONSUMERISTA. MODERNIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES. DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA PRESERVADO. NEGATIVAÇÃO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC pode ser validamente realizada por correio eletrônico quando o endereço é fornecido pelo próprio consumidor e há comprovação idônea de recebimento. 2. A interpretação evolutiva das normas consumeristas deve acompanhar a modernização tecnológica das comunicações, preservando-se o direito fundamental à informação prévia do consumidor. 3. O meio eletrônico de notificação, quando utilizado adequadamente, é tão eficaz quanto o postal para assegurar o cumprimento da finalidade da norma de informar o consumidor sobre a futura inscrição restritiva. 4. Demonstrada a comunicação efetiva por e-mail ao endereço fornecido pelo devedor, com comprovação de recebimento, considera-se atendida a exigência legal de notificação prévia, sendo regular a posterior negativação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MATHEUS HOLZ COUTINHO em face de SERASA S.A., em que narra que sofreu com a negativação indevida de seu nome.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, condenando a ré a promover a restituição de 120 pontos do score de crédito e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando a validade da notificação realizada por e-mail.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após análise detida das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada, pelos fundamentos a seguir expostos.

A controvérsia versa sobre a validade da notificação prévia realizada exclusivamente por e-mail antes da negativação do nome do consumidor.

Dos documentos dos autos, verifica-se que a recorrente comprovou ter realizado a comunicação mediante envio ao endereço eletrônico informado pelo próprio recorrido em seu cadastro, com comprovação de recebimento.

Embora o entendimento jurisprudencial tradicionalmente exija notificação postal, é necessário considerar a evolução tecnológica e a realidade atual das comunicações, especialmente quando o próprio consumidor fornece e mantém atualizado seu endereço eletrônico junto ao órgão de proteção ao crédito.

A interpretação do art. 43, § 2º, do CDC deve acompanhar a modernização das relações de consumo, desde que preservados os direitos fundamentais do consumidor, notadamente o direito à informação prévia e à oportunidade de quitação da dívida antes da negativação.

No caso em análise, restou demonstrado que: (I) O endereço eletrônico foi fornecido pelo próprio consumidor; (II) A notificação foi devidamente encaminhada; (III) Há comprovação idônea de recebimento; (IV) O consumidor teve ciência prévia da pendência.

Nesse sentido, cabe destacar recente evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, em casos análogos envolvendo relações contratuais, tem reconhecido a validade da notificação eletrônica quando cumpridos os requisitos essenciais de comunicação efetiva.

A interpretação sistemática e evolutiva do ordenamento jurídico permite concluir que a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio interessado e com comprovação de recebimento, atende aos requisitos do art. 43, § 2º, do CDC, cumprindo a finalidade da norma de informar previamente o consumidor sobre a inscrição restritiva.

Ressalte-se que não se trata de flexibilizar indiscriminadamente as garantias consumeristas, mas sim de reconhecer que os meios eletrônicos, quando utilizados adequadamente, podem ser tão eficazes quanto os tradicionais para assegurar o direito à informação.

Portanto, considerando que a notificação foi realizada de forma válida e eficaz, não houve violação ao art. 43, § 2º, do CDC, razão pela qual a negativação se mostra regular.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. Sentença, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno o Recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)